Tribunal: TJPA
Processo: 0008788-82.2020.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008788-82.2020.8.14.0051

RECORRENTE: ANDERSON FABRICIO PICANCO DEZINCOURT

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0008788-82.2020.8.14.0051.

RECORRENTE: ANDERSON FABRÍCIO PICANÇO DEZINCOURT.

DEFESA: BRUNO EMERSON DE SOUZA COSTA - DEFENSOR PÚBLICO.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: DES. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal e art. 1º, I, da Lei nº 8.072/1990. A defesa requer o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecidas na decisão de pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) definir se as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima podem ser afastadas, por manifesta improcedência, na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se à verificação de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem adentrar no exame aprofundado do mérito, cuja competência é do Tribunal do Júri (CF/1988, art. 5º, XXXVIII).

4. O afastamento de qualificadoras na pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedentes ou totalmente desprovidas de respaldo probatório, hipótese não verificada nos autos.

5. A qualificadora do motivo fútil encontra suporte em elementos que indicam desentendimento banal e desproporcional, cabendo ao Júri a análise de sua subsistência.

6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não se revela descabida, uma vez que o ataque foi repentino, com uso de faca contra vítima desarmada, circunstância que, em tese, fragilizou a possibilidade de reação.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, I; CPP, art. 610.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 2.052.683/MG, Sexta Turma.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por
ANDERSON FABRÍCIO PICANÇO DEZINCOURT
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. decisão exarada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal e art. 1º, I, da Lei Federal nº 8.072/1990 (ID 19750777).

Narra a denúncia (ID 19750731), em síntese, que no dia 24/05/2020, por volta de 20h00min, na Trav. Silvino Pinto, Bairro da Santa Clara em Santarém/ PA, o nacional Anderson Fabrício Picanço Dezincourt, com
animus necandi
, impelido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, desferiu golpes de faca contra a vítima Cezário Wilson Delgado Matos Rodrigues, não se consumando o delito por motivos alheios a sua vontade.

Em razões recursais (ID 19750805), a defesa requer a reforma da decisão de pronúncia, pugnando pelo afastamento de todas as qualificadoras imputadas.

Em contrarrazões (ID 19750808), o representante do Ministério Público de 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em juízo de retratação, a decisão de pronúncia foi mantida (ID 1975809).

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame exara parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso, devendo ser mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos (ID 21539582).

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

Pugna a defesa, em suas razões, o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecidas na decisão de pronúncia, em face da não configuração destas.

Contudo, a irresignação não merece prosperar nesta fase processual.

É cediço, que a decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo uma decisão interlocutória que encerra a primeira fase do procedimento do Júri. Assim, cabendo ao magistrado de primeiro grau apenas verificar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, sem proceder a uma valoração aprofundada do conjunto probatório, sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal).

No caso em tela, a materialidade delitiva está consubstanciada no Prontuário médico (ID 19750718, pág. 07, ID 19750719, ID 19750720, ID 19750721 e ID 19750723), nas fotografias das lesões (ID 19750723, pág. 04 e ID 19750724), no Exame de lesão corporal complementar (ID 19750726) e na Perícia Técnica da arma apreendida pelo policial (ID 19750728, pág. 03).

No que se refere aos indícios de autoria, verifico que os testemunhos produzidos em juízo demonstram, de maneira inequívoca, quando à existência de indícios suficientes de autoria delitiva relativamente à suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado em desfavor da vítima, vejamos (ID 19750777):

“ANDERSON FABRICIO PICANÇO DEZINCOURT ... não tentei contra a vida dele; (...) QUE trabalha com manutenção de computadores e ficou preocupado com a ameaça; QUE nesse momento foi em casa, pegou realmente uma faca, mas não saiu com o pensamento de tentar contra a vida dele, jamais, até mesmo porque tem filho pequeno; QUE saiu para lá para tirar satisfação com ele; QUE foi com a faca não para tentar imediatamente por trás atingir ele de maneira alguma, mas foi para tomar satisfação, porque ele ameaçou o seu filho; QUE ele se virou, já lhe xingando, ele tinha raiva de todo mundo na sua casa; QUE ele foi para cima tentar agredi-lo e este tirou a faca, levantou a mão e foi na hora que ele ... e eu passei a faca; QUE nisso, correu, mas não foi a intenção de atingir para matar ele; QUE os outros dois que estavam com ele vieram para cima deste; QUE o Cezário correu atrás dele para tentar bater nele; QUE pediu socorro para os vizinhos; QUE nunca teve envolvimento em discussão com ninguém; QUE eles entenderam e deixou acontecer, então apontou a arma para a sua cabeça, mandou ele se ajoelhar e colocar a mão na cabeça e este obedeceu; QUE os vizinhos não deixaram, o levaram para casa e começou a confusão e ele (Cezário) começou a brigar, xingar, teve confusão dos vizinhos com ele; QUE o policial tentou conversar com Cezário, mas ele estava muito alterado e o policial prendeu ele e o conduziu a delegacia; QUE depois não presenciou o restante, só essa confusão ali; QUE ele (Cezário) tentava vir para cima deste e a vizinhança não deixou; QUE em nenhum momento tentou contra a vida dele; QUE foi sim com uma faca, mas não tinha a intenção jamais de fazer isso com ele, até mesmo porque tem família que depende dele; QUE se armou com uma faca porque não sabia que tipo de agressão poderia receber da parte dele; QUE saiu da sua residência, pegou a faca na residência; QUE só foi perguntar qual o motivo dele, que levou a faca porque não sabia o que ele podia fazer contra este; QUE não se aproximou por trás; QUE chamou primeiro ele e perguntou porque ele estava ameaçando o seu filho; QUE nesse momento a faca estava na cintura; QUE só tirou a faca porque o Cezário tentou agredi-lo, porque ele estava em três, era ele e mais duas pessoas; QUE na hora que ele levantou a mão, só passou a faca.

CEZÁRIO WILSON DELGADO MATOS RODRIGUES (...) QUE quando foi no dia 24 de maio, que era aniversário de sua mãe, estavam festejando e o seu primo e seu amigo de infância que moram próximo estavam lá; QUE ele e seu primo levaram o seu pai para a casa de Ivone, o deixou lá e voltaram para casa (inaudível); QUE ficaram conversando em frente a sua casa (inaudível); QUE o seu primo que viu Anderson se aproximando com a faca e o alertou; QUE quando virou, Anderson tentou acertar o seu pescoço e este desviou e se defendeu com a mão; QUE ai foi “pra cima” dele-...

ABNATAR MONTEIRO MARQUES JUNIOR ... é primo da vítima; QUE estava presente no momento dos fatos; QUE estava na casa do seu tio, pois era aniversário da mãe do Cezário, mãe de criação; QUE quando já estavam indo para casa com o seu amigo, estava levando ele para casa, foi quando Cezário passou pela frente do seu carro para entrar na casa dele; QUE foi quando o rapaz veio de trás de um caminhão que estava estacionado na rua, com a faca na mão; QUE foi quando abriu a porta e gritou “cuidado, meu primo, uma faca”; QUE ele já virou se defendendo e foi quando cortou o dedo dele; QUE conhece a pessoa que estava com a faca só de morar lá próximo; QUE é o Anderson; QUE veio por trás do Cezário, de surpresa, na direção do pescoço dele; QUE não atingiu o pescoço porque este gritou e o Cezário teve a reação de virar de imediato; QUE depois da facada, eles estavam brigando lá; QUE antes tinha passado a viatura, que é lá próximo da delegacia; QUE o policial viu a situação e já desceu com a arma em mãos; QUE desceram mais dois policiais e foram na direção dele e de seu amigo perguntar o motivo pelo qual Cezário e Anderson estavam brigando; QUE nisso ele (Anderson) ainda errou uma facada na barriga e nas costas e o policial com arma em mãos mandou ele parar e foi quando ele soltou a arma lá; QUE uma senhora que acredita ser parente de Anderson, trouxe ele “para lá”; QUE ele (Anderson) não foi preso naquela hora; QUE a tia dele o tirou de lá; QUE o policial só pegou a faca em mãos e seguiu para a delegacia; QUE não sabe o motivo da tentativa de homicídio.”

CARLOS RAFAEL MELO DEZINCOURT ... presenciei os fatos; QUE estavam saindo da casa do Cezário e ele (Anderson) abordou o Cezário com uma faca, desferindo golpes; QUE no momento em que perceberam a aproximação dele (Anderson), avisaram; QUE eles tiveram alguma luta corporal; QUE não se aproximaram porque ele (Anderson) estava armado e ele desferiu os golpes; QUE viu Anderson se aproximando de Cezário por trás; QUE se ninguém tivesse avisado, ele atingiria as costas da vítima; QUE a intenção de Anderson era acertar os golpes nas costas e no pescoço, só que a vítima se virou e se defendeu com a mão; QUE depois do ocorrido, ele (Anderson) foi rendido por um policial que tomou a faca dele; QUE chegou vários policiais e foi nesse momento que alguns parentes dele levaram ele para a residência dele que é bem em frente à delegacia.”

RONALDO DA SILVA VIANA ... sou policial militar; QUE no momento em que aconteceram os fatos, estava com um preso algemado na delegacia; QUE só viu um rapaz com uma faca na mão correndo e um monte de gente; QUE pediu para ele soltar a faca e ele soltou e a família levou ele; QUE a pessoa com a faca passou correndo na frente da delegacia; QUE só pediu para ele jogar a faca e ele jogou; QUE não lembra quem estava com a faca na mão; QUE lembra dos fatos, não lembra da fisionomia dele (Anderson); QUE não conduziu ele para a delegacia; QUE não chamou apoio de outra viatura; QUE até então não sabia nem o que tinha acontecido.”

Nesse contexto, cumpre salientar que o pleito de decote das qualificadoras, na fase da pronúncia, somente se revela admissível quando, de plano, evidenciar-se a sua completa inexistência ou absoluta improcedência, de forma inequívoca e indiscutível. Em não sendo essa a hipótese dos autos, deve prevalecer a soberania do Júri, a quem compete apreciar, em definitivo, a subsistência ou não das qualificadoras imputadas, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença.

No caso em análise, a qualificadora do
motivo fútil
encontra suporte nos elementos probatórios coligidos, notadamente nos depoimentos colhidos em juízo, que indicam que a agressão teria decorrido de desentendimentos banais e desproporcionais entre acusado e vítima. Ainda que se alegue discussão pretérita, tal circunstância não tem o condão de, por si só, afastar a incidência da qualificadora, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar a plausibilidade da tese ministerial.

De modo recente, ao julgar o
REsp n. 2.052.683/MG
, a Sexta Turma do STJ ratificou essa orientação, estabelecendo que
a discussão anterior entre o réu e a vítima não é suficiente, por si só, para descaracterizar a futilidade da motivação
, sendo necessária submeter a questão ao Tribunal do Júri para uma avaliação detalhada dos fatos.

De igual modo, a qualificadora consistente no
recurso que dificultou a defesa da vítima
não se mostra de plano descabida, haja vista que o ataque ocorreu de maneira repentina, utilizando-se o acusado de faca contra vítima desarmada, circunstância que poderá, em tese, caracterizar a impossibilidade de reação. Eventuais divergências quanto à dinâmica dos fatos devem ser submetidas ao crivo do Júri, não cabendo ao julgador togado suprimir tal análise nesta fase processual.

Dessa forma, inexistindo manifesta improcedência ou absoluta ausência de respaldo probatório, a manutenção das qualificadoras na pronúncia é medida que se impõe, sob pena de indevida usurpação da competência do Tribunal Popular.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025